Tribunal: TJSP
Processo: 2224931-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pelo agravante não demonstram a sua impossibilidade de arcar com os gastos do processo - RECURSO DESPROVIDO.